Tribunal: STF
Processo: HC 215636
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



Nulidade de prova documental. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ariovaldo Moreira em favor de Edivaldo Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 477.126/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA FRAUDE DOCUMENTAL AFASTADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A instância de origem, além de não reconhecer a ilicitude documental apontada pela defesa, ressaltou a existência de outras provas, suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.



    2. Dessa forma, para examinar o pleito de suposta fraude documental, a defesa demanda revisão dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados pelo Tribunal local, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo Regimental não provido.”



    No presente writ, alega a Defesa, em síntese, que a sentença condenatória está embasada ‘em documento nitidamente fraudado ou, no mínimo, equivocado em seus fundamentos, de modo a arrastar o equívoco para o ato decisório’. Pontua que o relatório policial é o ‘único elemento de prova que coloca a pessoa de Edvaldo Silva no turbilhão investigativo’, ao lhe atribuir a posse de determinada linha telefônica. Argumenta que o respectivo número telefônico ‘somente foi habilitado em 13.3.2013, ou seja, um dia depois da data do relatório de fls. 1309/1315 e que ‘Resta evidente que o relatório foi feito em data posterior e datado retroativamente para justificar a condenação do Paciente’. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade do referido relatório, ‘com seu consequente desentranhamento e devolução dos autos à origem para a prolação de nova sentença’.



    Em 19.5.2022, indeferi a liminar (evento 15).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela denegação da ordem (evento 17).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, quanto à alegação defensiva de inconsistência da prova, a Corte Superior concluiu não prosperar a nulidade aventada, visto que as instâncias ordinárias apontaram a existência de acervo probatório suficiente a embasar a condenação do ora Paciente. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão objurgado (evento 12, fl. 4, grifo próprio):



    ‘A defesa pretende demonstrar que haveria prova cabal de que o telefone cuja interceptação incriminou o peticionário não estava habilitado à época dos fatos. 



    Todavia, conforme esclarecido pelo Desembargador, no voto vencido, "o extrato reproduzido no relatório policial nem sequer aponta a que linha telefônica se refere. Aliás, o mesmo relatório aponta que o registro em Atibaia é provavelmente 'frio', o que lança suspeita sobre todo o extrato" (fl. 109, grifei). 



    Destaca, ainda, que "Tampouco há prova segura de que o mencionado cadastro da linha não signifique mera mudança de titularidade de uma linha pré-existente, realizada no dia do deslocamento da droga, provavelmente com o fito de afastar eventual prova do envolvimento do peticionário" (fl. 109, grifei). 



    Por fim, conclui que "o extrato apontado pela Defesa está longe de evidenciar que o telefone não existia, nem que não era utilizado pelo peticionário. E, ainda que isso ocorresse, outras provas dão respaldo à sua condenação". 



    Ademais, a Corte Superior destacou que ‘o Desembargador revisor, além de não reconhecer a aventada ilicitude, ressaltou a existência de outras provas, suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Dessa forma, para examinar o pleito de suposta fraude documental, a defesa demanda revisão dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados pelo Tribunal local, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (evento 12, fl. 4)



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da nulidade apontada está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Nessa linha, o Ministério Público Federal enfatiza que ‘o habeas corpus não é via adequada para o reexame do conjunto probatório reunido no processo penal de conhecimento. Por essa razão, o reconhecimento de nulidade de prova documental e a consequente anulação de sentença condenatória na presente via é medida excepcional, aplicável apenas quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na hipótese dos autos.’ (evento 17, fl. 6)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora